Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736418-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO LUIZ DIAS LEITE RECORRIDO: LARISSA MEDEIROS TOMAZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Pedro Luiz Dias Leite contra a decisão proferida pela 3a Vara Criminal de Brasília (ID 47468105) que rejeitou a queixa-crime apresentada contra Larissa Medeiros Tomaz, por ausência de justa causa para a imputação pelo crime tipificado no artigo 139 do Código Penal. A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (I.D. 47468118). Já incluído o processo na sessão de julgamento, o recorrente pediu a desistência do recurso (I.D. 49481997). É o relatório. Decido. O pedido desistência feito pelo recorrente deve ser acolhido, por se tratar de direito disponível. Em face do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso em sentido estrito, determinando o seu arquivamento após o trânsito em julgado. Retire-se o processo da sessão em que se encontra incluído. Custas já recolhidas. Como houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da recorrida, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo IPNC e mais juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator